Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743476-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Inicialmente, consigne-se que a autora, após ser instada a comprovar a hipossuficiência reivindicada ou recolher os valores pelo juízo a quo (ID 40747287), optou pelo recolhimento das custas iniciais (ID 40747292). O juízo de origem compreendeu como desistência do pedido (ID 40747294). Por ocasião da apelação, deixou de recolher o preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal (ID 40747340). Foi determinada o recolhimento em dobro, tendo-se em vista o recolhimento de custas na origem (ID 40747292). A apelante deixa de efetuar o recolhimento do preparo e reitera o pedido de gratuidade (ID 41242715). É o breve relato. Decido. A apelante, após ser instada a comprovar a hipossuficiência reivindicada ou recolher os valores (ID 40747287), optou pelo recolhimento das custas iniciais (ID 40747292) na origem. Assim, praticou conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, consoante entendimento adotado por esta Corte de Justiça, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL RURAL. COMPRA E VENDA. FRAUDE A EXECUÇÃO. SÚMULA 375, STJ. MÁ-FÉ. EMBARGANTE. CONLUIO COM EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. ... (Acórdão 1268115, 07269991320198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. ... (Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há presunção relativa da hipossuficiência afirmada pela pessoa física, podendo o magistrado, em caso de dúvida, confrontar o pedido com outros elementos, nos quais reste demostrado, efetivamente, que a parte faz jus ao beneplácito. Entretanto, in casu, nos autos não constam quaisquer elementos que possibilitem sua análise, não há sequer a declaração de hipossuficiência afirmada pela autora ou por seu procurador, com poderes especiais, para atrair a presunção relativa da hipossuficiência financeira. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede recursal. Nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, intime-se o advogado(a) da parte autora – MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES, para realizar o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias - último e derradeiro prazo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora.